Tribunal: TJDFT
Processo: 0725781-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. ACOLHIMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Após a finalização do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, os executados devem ser intimados para pagar o débito de forma espontânea, prosseguindo a demanda nos termos do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil. Precedentes.
2. A alegação de excesso de execução é matéria de ordem pública, podendo ser analisada pelo juízo a qualquer tempo ou mesmo conhecida de ofício, pois não se sujeita a preclusão temporal.
3. A discrepância entre o valor apurado pelo contador judicial e homologado pelo juízo e aquele pretendido pelo exequente é suficiente para caracterizar excesso de execução, devendo, portanto, ser acolhida a impugnação ao Cumprimento de Sentença.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento, pela sistemática de demandas repetitivas, em favor da fixação de honorários na fase de Cumprimento de Sentença, na hipótese em que a impugnação é acolhida.
5. Reconhecido o excesso de execução com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcialmente, são devidos os honorários sucumbenciais.
6. Recurso conhecido e provido.